Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Furto de onze varas de pescar, de marcas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas, que não tem apoio diante das provas dos autos; e da prisão em flagrante do réu.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de fração de aumento superior para a valoração negativa dos antecedentes, em razão da pluralidade de condenações transitadas em julgado.
3. A multiplicidade de condenações criminais definitivas, suficientes para configurar antecedentes penais (dezesseis condenações) e a agravante da multirreincidência (duas condenações), determina a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme art. 33, § 3o, do CP.
4. Negado provimento ao recurso.